Tribunal: STF
Processo: AI 125473
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL:
PREQUESTIONAMENTO NECESSARIO.
EMBORA O QUE EXIJA A SÚMULA 282 DO STF, PARA EMBASAR O
EXTRAORDINÁRIO, E QUE A QUESTÃO FEDERAL TENHA SIDO APRECIADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO MENCIONANDO SER INDISPENSAVEL A PRECISA
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS, E NECESSARIO QUE O TEMA
(E NO CASO TERIA DE SER ELE DE NATUREZA CONSTITUCIONAL PARA
POSSIBILITAR O APELO DERRADEIRO) TENHA SIDO VENTILADO NA DECISÃO
IMPUGNADA, O QUE, NO CASO, NÃO OCORREU, TANTO E VERDADE QUE A
INVOCAÇÃO QUE FAZ O RECORRENTE E A TRECHO DO ARESTO QUE SE REFERE
TÃO SOMENTE AO ART. 486 DO CÓDIGO CIVIL.